Tribunal: TJDFT
Processo: 0716236-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716236-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LAGOA SANTA AGROPASTORIL LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, em sede de liquidação provisória de sentença coletiva, homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial, liquidando o débito exequendo em R$ 7.202.606,84 (sete milhões e duzentos e dois mil e seiscentos e seis reais e oitenta e quatro centavos), atualizados até 31/07/2023. Em suas razões, o agravante alega, em apertada síntese, que os cálculos apresentados pelo perito judicial divergem dos parâmetros estabelecidos na Ação Civil Pública, principalmente no tocante ao percentual de correção monetária. Argumenta que a decisão proferida na Ação Civil Pública 94.00.085141, prevê expressamente a devolução da diferença entre o valor cobrado a título de correção monetária em abril/1990 (84,32%) sobre o saldo devedor do mês de março/1990, e o valor recalculado com base no índice jurisdicionado de 41,28%. Destaca a existência de ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica. Alega, ainda, a existência de equívoco nos valores decotados do indébito, em razão da não observância dos extratos juntados pelo agravante. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Prequestiona a matéria posta em debate. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso o processo tenha seguimento com o adimplemento do crédito homologado pelo juízo processante. No entanto, e ao menos à primeira análise, as alegações deduzidas pela parte recorrente não se afiguram relevantes. Veja-se, por oportuno, o teor dos esclarecimentos do perito judicial: “(...) Esclarecimento: para melhor entendimento, o posicionamento pericial será detalhado como segue: a) Quanto ao entendimento apresentado pelo Requerido de que a perícia teria excedido ao título executivo – NÃO ASSISTE A MÍNIMA RAZÃO esse posicionamento dos assistentes técnicos do Réu. Destaca-se que o norte, o cerne, o objetivo principal da ACP 94/0008514-1, consiste em devolver aos mutuários o diferencial gerado pela aplicação do IPC 84,32% em abril/1990, em relação ao BTN-f 41,28% sentenciado, que deveria ter sido o índice correto a ser aplicado à época, de cada operação de crédito rural que tenha sido liquidada pelos mutuários. Verifica-se, Excelência, que em nenhum momento a ACP fixou, tabelou ou congelou, que a conta deveria ou se restringiria aos valores a serem calculados em abril/1990. Se assim fosse, não haveria margem alguma para se falar dos abatimentos que o Requerido briga, com unhas e dentes, para que sejam considerados (Lei 8088, PROAGRO, SECURITIZAÇÃO, ABATIMENTO NEGOCIAL e etc.), valores esses todos lançados ou ocorridos após abril/1990. Desse modo, a interpretação correta, e que foi observada na perícia, é que não pode haver dois pesos e duas medidas na apuração do diferencial (ou se restringe a conta toda a abril/1990 ou se leva a conta toda até o final do financiamento), sendo essa questão que o Requerido tenta o tempo todo esconder, disfarçar e/ou encampar. Página 9 de 19 Por outro lado, entende-se que se for para ficar fazendo exercício de qual seria a melhor interpretação da ACP quanto a questão, este auxiliar defende que o mais correto seria: “devolver ao mutuário o diferencial entre 84,32% e 41,28% dos valores cobrados e calculados a partir de abril/1990, visto que os 84,32% reflexionaram todos os lançamentos a partir dessa data”. Se esse entendimento pericial estiver errado, e que de fato é para se devolver só parte do diferencial e não todo o diferencial, este auxiliar se curva às alegações do Requerido, caso contrário, não”. Com efeito, não se evidenciando, em princípio, que o posicionamento adotado pelo expert diverge do comando judicial exequendo, há que prevalecer os cálculos da contadoria, que primam pela imparcialidade. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator